Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706783-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANEIDE LISBOA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examinado o processo originário, constata-se que a gratuidade de justiça pende de análise pelo MM. Juiz que, na r. decisão agravada, determinou à agravante-impetrante "demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, nos termos do enunciado sumular n. 481 do c. STJ, sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme artigo 99, §2o, do CPC". Portanto, a agravante-impetrante, até o presente momento, não é beneficiária da gratuidade. Assim, à agravante-impetrante para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora